Tribunal: TJDFT
Processo: 0746126-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LEI No 6.766/79. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a conduta do réu, consistente em promover o loteamento/desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, por meio de venda e sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado, deve ser mantida a condenação nas penas do art. 50, I, parágrafo único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/79.
2. A pena pecuniária é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual sua exclusão resultaria em flagrante violação ao princípio da legalidade.
3. Recurso desprovido.